Tribunal: TJES
Processo: 0008137-75.2015.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Petição de Herança
Data de julgamento: 2025-06-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0008137-75.2015.8.08.0024

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: AMANDA BRANDAO NASCIMENTO e outros

APELADO: ANA PAULA PALMEIRA NASCIMENTO

RELATOR(A):
MARIANNE JUDICE DE MATTOS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO. REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA. PRINCÍPIO DA CAUSALIDADE. MANUTENÇÃO DA CONDENAÇÃO A HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. EMBARGOS REJEITADOS.

I. CASO EM EXAME

1. Embargos de Declaração opostos por AMANDA BRANDÃO NASCIMENTO contra acórdão da Primeira Câmara Cível que manteve, por unanimidade, sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência. A embargante sustenta a existência de omissões relevantes no julgado, entre elas: ausência de análise de prova oral produzida em audiência; inexistência de provas concretas de ciência prévia da existência da embargada; fragilidade dos documentos utilizados para fundamentar a condenação; e ausência de manifestação quanto ao pedido de limitação dos honorários ao quinhão hereditário. Requer atribuição de efeito modificativo aos embargos, com a exclusão da condenação, à luz do princípio da causalidade.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar se o acórdão recorrido incorreu em omissões relevantes aptas a justificar a oposição dos embargos de declaração, notadamente quanto à análise da prova e à aplicação do princípio da causalidade na condenação da embargante ao pagamento de honorários advocatícios.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. O recurso de embargos de declaração possui fundamentação vinculada e se destina a suprir obscuridade, contradição, omissão ou erro material, nos termos do art. 1.022 do CPC.

4. As alegações de omissão não se sustentam, pois as questões levantadas foram expressamente enfrentadas no acórdão embargado, inclusive com transcrição de trechos que demonstram o conhecimento prévio da embargante sobre a existência da embargada, à época da lavratura do inventário extrajudicial.

5. O julgador não está obrigado a rebater, de forma exaustiva, todos os argumentos das partes, bastando que fundamente suas decisões de modo suficiente à compreensão do julgamento, conforme entendimento consolidado pelo STF (Tema 339) e pelo STJ.

6. A tentativa da embargante revela intenção de rediscutir o mérito da decisão, finalidade incabível nos embargos de declaração.

7. Os pontos suscitados passam a ser considerados prequestionados, nos termos do art. 1.025 do CPC, para fins de interposição de recurso às instâncias superiores.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

1. A oposição de embargos de declaração não se presta à rediscussão do mérito recursal, mas exclusivamente ao saneamento de vícios previstos no art. 1.022 do CPC.

2. Considera-se suficientemente fundamentada a decisão que enfrenta as questões essenciais ao deslinde da controvérsia, ainda que de forma sucinta.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 1.022 e 1.025; CF/1988, art. 93, IX.

Jurisprudência relevante citada
: STF, RE nº 598.850/MG, Tema 339, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 16.06.2011; STJ, EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma, j. 19.08.2014, DJe 26.08.2014.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ALEXANDRE PUPPIM - ALEXANDRE PUPPIM (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 0008137-75.2015.8.08.0024

EMBARGANTE: AMANDA BRANDÃO NASCIMENTO

EMBARGADO: ANA PAULA PALMEIRA NASCIMENTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Adiro ao relatório.

Conforme relatado, AMANDA BRANDÃO NASCIMENTO opôs EMBARGOS DE DECLARAÇÃO contra o v. Acórdão (id. 124045108) proferido pela Eg. Primeira Câmara Cível, que, à unanimidade de votos, manteve sua condenação ao pagamento de honorários advocatícios de sucumbência, sob a justificativa de que teria dado causa à propositura da demanda.

Em suas razões, a embargante alega a existência de omissões no julgado, apontando, entre outros pontos, a ausência de análise de prova oral produzida em audiência, omissão quanto à inexistência de provas concretas de que tivesse ciência da existência da embargada à época do inventário extrajudicial, omissão sobre o pedido de limitação dos honorários ao quinhão hereditário e descumprimento do ônus da prova pela parte autora, além da violação ao princípio da causalidade.

Muito bem.

O recurso de Embargos de Declaração é recurso de fundamentação vinculada e, na forma do artigo 1.022 do Código de Processo Civil, o seu cabimento está adstrito às hipóteses de obscuridade, contradição, omissão ou erro material no pronunciamento judicial.

Apesar da argumentação trazida pela Embargante, ao analisar breve trecho do voto componente do acórdão embargado, possível concluir que as questões devolvidas por ele foram devidamente enfrentadas e decididas no acórdão recorrido.

Como prova disso, vale citar alguns trechos do voto objeto deste recurso (id. 11019468):

“[...] Pois bem. O exame das provas carreadas aos autos revela que as apelantes, ao tempo da partilha, tinham plena ciência da existência da apelada, que é filha primogênita do de cujus, e do seu vínculo com este.

Tal fato é corroborado por documentos apresentados, como fotografias que evidenciam a convivência da apelada com familiares do falecido, bem como pela certidão de nascimento da apelada, que havia sido retificada em 2008, antes da lavratura da escritura de inventário.

Ademais, consta que a apelada, ainda em 2008, moveu ação de Ação de Retificação de Registro Civil, registrada sob o nº 012.08.015.693-3, (ajuizamento em 20/10/2008) a qual foi julgada procedente para retificar a certidão de óbito já em 12 de dezembro de 2008.

Além disso, a apelada procedeu à abertura de inventário também em 2008, logo após o falecimento do Sr. Almir, o qual foi julgado sem resolução do mérito. Apesar disso, em sua defesa, as recorrentes relataram que chegaram a contestar a referida ação, o que reforça o conhecimento acerca da existência da Autora/ apelada.

Esses elementos, somados, indicam que as apelantes agiram de maneira consciente ao excluírem a apelada do inventário, ignorando sua condição de herdeira legítima.

Fica evidente, portanto, que foram as apelantes quem deram causa ao ajuizamento da presente ação ao promoverem o inventário extrajudicial e excluírem a apelada, mesmo tendo conhecimento de sua existência e de seu vínculo com o falecido, obrigaram-na a buscar judicialmente o reconhecimento de seu direito sucessório.

Assim, deve ser mantida a condenação da Apelada Amanda ao pagamento das verbas sucumbenciais e honorários advocatícios, já que foi reconhecida a ilegitimidade passiva da viúva meeira para figurar no polo passivo da presente ação de petição de herança. [...]”

De mais a mais, o órgão julgador deve fundamentar suas decisões e acórdãos, ainda que sucintamente, porém, não possui obrigação de rebater pormenorizadamente todos os argumentos expendidos pelas partes, devendo enfrentar a demanda com observância nas questões pertinentes à sua resolução.

Assim, o julgamento está em conformidade com a tese fixada pelo Excelso Supremo Tribunal Federal sob a sistemática da repercussão geral:

TEMA 339:
O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Na mesma linha segue o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, pelo qual “o
julgador não é obrigado a se manifestar acerca de todos os pontos levantados pelas partes, mas apenas quanto àqueles que foram suficientes para a formação de seu juízo de convencimento”
. (STJ. EDcl no REsp 1318851/BA, Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 19/08/2014, DJe 26/08/2014).

Com base em tudo isso, forçoso reconhecer que o objetivo da parte Embargante é rediscutir o mérito recursal, sob o argumento de que houve omissão deste Órgão Julgador, o que não se revela possível.

Destaco que, de acordo com o artigo 1.025 do Código de Processo Civil, os pontos suscitados pela parte embargante passam a ser considerados prequestionados, mesmo que os embargos de declaração opostos nesta instância estadual tenham sido inadmitidos ou rejeitados, desde que a Corte Superior entenda pela existência dos vícios estampados no artigo 1.022 do mesmo
Codex
.

Feitas estas considerações,
CONHEÇO
do recurso, mas, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)